Tribunal: TJDFT
Processo: 0737091-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737091-48.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON JOSE RAMOS FILHO AGRAVADO: FRANCISCO DOS SANTOS ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 40871667), interposto pelo MILTON JOSE RAMOS FILHO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Taguatinga, nos autos da ação de cumprimento de sentença n. 0705291-54.2017.8.07.0007. O agravante requereu a desistência do recurso (ID 40995991). É o relatório. DECIDO. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, desistir do recurso. É o caso dos autos. Vale salientar que o recurso ainda não foi julgado, caso em que cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, in verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após preclusão, baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022 18:35:11. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador